Tribunal: TJDFT
Processo: 0765333-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO WHATSAPP. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Presentes os pressupostos recursais, recurso inominado conhecido (ID n. 161308594).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que, na ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade dos empréstimos contraídos em nome da autora, assegurando o direito à devolução de valores no curso do processo, caso a autora comprove o pagamento e condenou a ré na obrigação de restituir os valores transferidos da conta bancária da autora, no valor de R$15.950,00.
3. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que inexistiu falha na prestação dos serviços bancários, logo ausentes os requisitos para reparação civil e que a fraude decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros.
4. Contrarrazões apresentadas (ID n. 162383374), em que a recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, bem como a condenação da recorrente em honorários de sucumbência.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. Após análise detida dos autos, constata-se que, em 27/10/2022, a parte autora, ora recorrida, recebeu mensagens através de aplicativo de mensagens, WhatsApp, de um número que não é próprio do banco, em que um suposto funcionário da instituição financeira, ora recorrente, informa à autora que, por questões de segurança, a consumidora precisaria instalar um aplicativo chamado ANY DESK em seu celular, ocasião em que a autora, seguindo as instruções do estelionatário, assim o fez. No dia seguinte, 28/10/2022, a autora percebeu que fora vítima de um golpe, em que os estelionatários fizeram diversas Transferências Eletrônicas Disponíveis -TEDs de sua conta bancária, totalizando o valor de R$15.950,00, bem como empréstimos bancários, um no valor de R$ 1.820,90 e outro no valor de R$ 1.658,99, totalizando R$ 3.479,89, consoante extrato bancário de ID n.144895949.
7. À vista disso, embora seja cediço que o Superior Tribunal de Justiça tenha editado a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, no presente caso, a parte autora não se desincumbiu de provar que o golpe tenha decorrido de fortuito interno da instituição financeira (art. 373, I do CPC), uma vez que, não juntou provas que demonstrassem que o banco, ora recorrente, tenham contribuído com o golpe, tampouco comprovou que recebeu ligação de número próprio da instituição financeira.
8. Não se vislumbra, ainda, vulnerabilidade no sistema de segurança do banco, tampouco falha na prestação de serviço bancário, isso porque, da prova dos autos (ID 144895949), resta evidente que era comum a autora realizar, em um mesmo dia, diversas transações bancárias com altos valores, as quais, no final do dia, correspondia a um alto valor de transferências realizadas.
9. Nesse sentido, do acervo probatório constante nos autos, observa-se que que o golpe perpetrado pelos estelionatários consistiu na realização de operações bancárias com valores que se assemelhavam aos valores das operações realizadas pela autora, ora recorrida, sendo, portanto, inviável reconhecer que o recorrente poderia identificar que a autora estava sendo vítima de um golpe.
10. Ante o exposto, diante da falta de evidência sobre falha na prestação dos serviços bancários, não se reconhece o fortuito interno, necessário a caracterizar a responsabilidade da instituição financeira de que trata a Súmula 479 do STJ. Dos autos, pelo contrário, restou evidente que a autora foi induzida por estelionatários a praticar condutas que possibilitaram os estelionatários a efetuarem o golpe. Logo, presente a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3°, II do CPC, culpa exclusiva da vítima.
11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para jugar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
13.A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.